Tribunal: TJDFT
Processo: 0714009-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Victor de Oliveira Cardoso em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada – Fundação Getúlio Vargas –, indeferira a tutela de urgência que formulara objetivando que seja cominada à agravada a obrigação de suspender a decisão administrativa exarada pela Comissão de Heteroidentificação constituída no âmbito do concurso público para provimento de cargos e formação de cadastro reserva da Justiça Federal de 1o e 2o graus da Primeira Região, que o considerara inapto a concorrer a vaga reservada a negros e pardos, promovendo sua reinserção na respectiva listagem de aprovados e concorrentes às vagas reservadas. De sua parte, intenta o agravante, in limine, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado com a ratificação da medida. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que fora aprovado nas fases avaliativas do concurso público para Provimento de Cargos e Formação de Cadastro de Reserva, nos Cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário dos Quadros de Pessoal da Justiça federal de 1o e 2o Graus da Primeira Região, realizado pelo TRF 1a Região, realizado por intermédio da banca FGV. Esclarecera que concorrera às vagas reservadas a candidatos negros, não havendo, contudo, sido reconhecido como negro quando submetido à comissão de heteroidentificação, conquanto detenha fenótipos suficientes a enquadrar-se como tal. Defendera que a probabilidade de seu direito se mostra patenteada por um conjunto de fatores, a despeito de o Juízo a quo ter indeferido a antecipação da tutela de urgência vindicada, sob o pretexto de não haver vislumbre de qualquer ilegalidade cometida por parte da banca examinadora quanto ao ato arrostado. Pontificara que o conjunto probatório coligido aos autos atestaria que é negro, dado que seus fenótipos sobejam evidenciados pelas fotos anexadas ao fólio processual e pelo seu histórico genético. Nessa senda, sustentara que a cor de sua pele, somada às características de sua face e à textura de seus cabelos, notabilizam a típica miscigenação de quem é considerado pardo. Pontuara a prescindibilidade de profunda instrução probatória no que tange à percepção de que a resposta que lhe fora conferida pela banca fora genérica. Enfatizara que o periculum in mora encontra-se retratado pelo fato de que, se ao menos não reservada a sua vaga no certame, haverá prejuízo irreversível perante a impossibilidade de ser nomeado dentro das vagas disponíveis para posse. Alfim, ressaltara que o conjunto probatório, colacionado ao caderno processual e a jurisprudência que citara, evidenciariam que seu direito é provável, pois ilegal o ato perfectibilizado pela Fundação agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Victor de Oliveira Cardoso em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada – Fundação Getúlio Vargas –, indeferira a tutela de urgência que formulara objetivando que seja cominada à agravada a obrigação de suspender a decisão administrativa exarada pela Comissão de Heteroidentificação constituída no âmbito do concurso público para provimento de cargos e formação de cadastro reserva da Justiça Federal de 1o e 2o graus da Primeira Região, que o considerara inapto a concorrer a vaga reservada a negros e pardos, promovendo sua reinserção na respectiva listagem de aprovados e concorrentes às vagas reservadas. De sua parte, intenta o agravante, in limine, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado com a ratificação da medida. Do aduzido afere-se que o cerne da controvérsia cinge-se à apreensão da plausibilidade da argumentação desenvolvida pelo agravante no sentido de que, no âmbito do concurso público atinente ao Edital no 1/2024, destinado ao provimento de cargos e formação de cadastro reserva da Justiça Federal de 1o e 2o graus da Primeira Região, fora indevidamente considerado como inapto a concorrer a vaga reservada a negros e pardos, posto que, de acordo com a averiguação fenotípica erigida pela banca examinadora do certame em etapa regulamentar do concurso público, concluíra-se que não se enquadrara como negro/pardo, o que não condiria com sua realidade fenotípica. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Consignada essa ressalva, deve ser registrado que a tutela provisória de urgência almejada reveste-se de natureza cautelar, pois destinada a assegurar a eficácia da prestação demandada, resguardando-se a utilidade do processo. Conforme pontuado, o agravante não visa sua imediata investidura no cargo almejado, mas que lhe seja reservada a vaga obtida para investidura futura, acaso acolhido o pedido que formulara. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência, ainda que de conteúdo cautelar, deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo suporte material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliada à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. (...) Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência demandada, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. Sob essa realidade, ao menos neste exame perfunctório, a prestação cautelar não pode ser concedida, pois não se reveste dos pressupostos necessários à sua concessão. Vejamos. Consoante dispõe o Edital no 01/2024 – VIII CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA, NOS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO JUDICIÁRIO DOS QUADROS DE PESSOAL DA JUSTIÇA FEDERAL DE 1o E 2o GRAUS DA PRIMEIRA REGIÃO, de 12 de junho de 2024, que regra o concurso no qual se inscrevera o agravante, observara a regra inserta no § 3o do artigo 1o da Lei 12.990/2014. O item 7 do instrumento convocatório dispusera acerca das vagas destinadas aos candidatos que se autodeclararam negros, obedecendo ao percentual de 20% (vinte por cento) das vagas como determinado na norma, assim como aos procedimentos de verificação da condição declarada pelo candidato como pessoa negra e que concorrera às vagas em separado[2]. Especificamente sobre o procedimento de verificação da heteroidentificação, previra o edital o seguinte: “(...) 7.6 Os candidatos aprovados que se declararam negros no ato da inscrição e encaminharam os documentos elencados nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2, serão submetidos ao procedimento de heteroidentificação que verificará a veracidade das informações prestadas pelos candidatos e proferirá parecer definitivo a respeito. 7.7 O procedimento de heteroidentificação será realizado por Comissão de Heteroidentificação constituída por 05 (cinco) membros e ocorrerá em 2 (duas) etapas: 7.7.1 A primeira etapa será realizada a partir das fotos coletadas no momento da inscrição no Concurso Público. 7.7.2 Os candidatos cuja autodeclaração não for confirmada após a verificação na primeira etapa, serão convocados para averiguação presencial, por meio de Edital de convocação, que estará disponível no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/trf1servidor24. 7.7.3 Será considerado negro, para os fins estabelecidos neste Edital, o candidato que assim for reconhecido pela maioria dos membros presentes da comissão mencionada no subitem 7.7. 7.7.4 A Comissão de Heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público. 7.7.5 O candidato convocado deverá comparecer, obrigatoriamente, para averiguação presencial, em data, horário e demais orientações a serem divulgadas na referida convocação. 7.7.6 No caso de averiguação presencial, a avaliação será filmada e sua gravação utilizada para análise de eventuais recursos interpostos; a recusa à realização da filmagem implicará a não validação da condição de pessoa negra. 7.8 O não envio dos documentos elencados nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2, a não convalidacão da autodeclaração ou o não comparecimento à averiguação presencial acarretará a perda do direito aos quantitativos reservados aos candidatos autodeclarados negros, passando a figurar apenas na lista de Ampla Concorrência do cargo/área/especialidade/localidade de classificação, bem como nas listagens estadual e geral da Primeira Região, caso tenha nota suficiente para tanto. 7.8.1 De acordo com o § 3o do art. 5o da Resolução n. 203/2015, do CNJ, na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do Concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à nulidade de sua nomeação e posse no cargo efetivo, após procedimento administrativo no qual lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 7.9 Após a análise pela Comissão de Heteroidentificação, será divulgado Edital de resultado provisório da entrevista de verificação, contra o qual o candidato poderá apresentar, no prazo de 2 (dois) dias úteis, recurso dirigido à Comissão Recursal respectiva. 7.9.1 Após a análise dos recursos, será divulgado o resultado definitivo da verificação da condição declarada. (...)”.[3] Seguindo a regulação editalícia, tendo sido aprovado nas provas técnica objetiva e discursiva, o agravante fora convocado para submissão ao procedimento de heteroidentificação fenotípica, cujo escopo é preservar a lisura do sistema de cotas e conferir destino de vagas aos candidatos negros e pardos, a quem a norma discrimina positivamente e confirma a garantia constitucional, eliminando-se eventuais fraudes por aqueles que não são, por óbvio, negros ou pardos e, por tal condição, não sofrem ou não sofreram, assim como seus ancestrais, não podem concorrer às vagas reservadas. Esse procedimento deriva da premissa proveniente da autodeclaração realizada pelo concorrente, destinando-se a confirmar sua legitimidade. No caso, por ocasião do procedimento de verificação da condição da autenticidade da autodeclaração do candidato de que se trata de pessoa negra, a banca examinadora do certame não considerara o agravante como pessoa negra ou parda, como se infere do parecer abaixo reproduzido: “Justificativa: OS FENÓTIPOS DO CANDIDATO NÃO O CARACTERIZAM COMO HOMEM NEGRO. POSSUI PELE BRANCA, CABELOS , NARIZ E LÁBIOS FINOS”.[4] O agravante, não se conformando com a desqualificação da autodeclaração que firmara, aviara recurso administrativo, que fora desprovido. Por oportuno, transcreve-se as razões do desprovimento do recurso, in verbis: “Resposta: A BANCA RECURSAL, COM BASE NO EDITAL E NO ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONFIRMA A AVALIAÇÃO REALIZADA PELA RESPEITADA BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO E INDEFERE O PEDIDO RECURSAL EM QUESTÃO POR CONSIDERAR QUE: O CANDIDATO POSSUI PELE CLARA, CABELOS FINOS, LÁBIOS FINOS, SEM A TOTALIDADE DE FENÓTIPO NEGROIDE QUE O CARACTERIZE COMO UM CANDIDATO ELEGÍVEL PARA A POLÍTICA DE AÇÃO AFIRMATIVA DE COTAS RACIAIS PARA PESSOAS NEGRAS.” [5] Consignados os atos e fatos precedentes e as premissas normativas que devem governar a resolução da postulação, ao menos nessa análise perfunctória, o resultado do procedimento de verificação da heteroidentificação promovido pela banca examinadora não padece de ilegalidade. A banca examinadora, no caso, cingira-se a cumprir a etapa de heteroidentificação fenotípica, conforme previsão editalícia, para afastar fraudes, com base na análise do fenótipo de cor/raça dos candidatos. Conforme mencionado, essa etapa avaliativa destina-se a aferir se as características pessoais do candidato são de pessoa negra/parda, conforme se declarara por ocasião da inscrição no certame, sem prejuízo de acrescerem-se à aferição informações subsidiárias. Conseguintemente, o resultado da banca avaliadora, obedecidas as formalidades constantes do edital, é dotado de presunção de legalidade quanto ao objeto e teor do ato, contudo, é passível de invalidação tanto pelo órgão que o emanara, mormente por ocasião de interposição de recurso administrativo pelo candidato interessado, assim como pelo Judiciário, cujo exame, frise-se, é de controle de legalidade. No caso, o resultado do procedimento de verificação da heteroidentificação está provido de sustentação e conforme com os princípios que balizam os atos administrativos, encontrando-se regularmente motivado. Com efeito, após entrevista e análise visual de heteroidentificação, concluíra a banca examinadora que o agravante, não obstante sua autodeclaração, não se enquadrara, mediante análise fenotípica, na condição de pessoa negra ou parda. Essa apreensão, revestida de presunção de legitimidade, deve ser prestigiada, porquanto sua elisão demanda prova em sentido contrário, não se afigurando suficiente sua confrontação com a autodeclaração. E essa digressão somente será possível mediante incursão probatória, pois inviável que o parecer advindo da banca examinadora, devidamente fundamentado e aparelhado, seja ignorado sem prova passível de infirmar seu acerto, desguarnecendo-se de legitimidade. Nesse ponto, há que ser assinalado que o resultado aferido pela banca examinadora do certame não anula a percepção do agravante sobre si mesmo, sua ancestralidade ou sua forma de socialização no núcleo familiar e sociedade. O apurado pela banca examinadora tivera por finalidade apenas a classificação dos candidatos que se inscreveram no concurso público para concorrem às vagas destinadas aos negros e pardos, e a apuração promovida, portanto, fora pautada por critérios objetivos, mas que não interferem na apreensão subjetiva do concorrente. A nuança de que o agravante não detém características fenotípicas, segundo os critérios técnicos manejados que legitimem que seja qualificado como negro ou pardo, em nada interfere em sua autopercepção. Nesse contexto, o agravante se submetera à banca examinadora de acordo com os ditames das normas que regem o certame e a banca não validara sua autodeclaração, por entender que não aparenta características predominantes de indivíduo pertencente à população negra de pele parda, tais como, cor da pele, textura do cabelo e formato do rosto, fenótipos analisados pelos componentes da Banca. Acentue-se que recorrera ele administrativamente dessa decisão e a banca examinadora do recurso, à unanimidade, confirmara a não validação da autodeclaração do agravante, culminando com o desprovimento de seu recurso. Desse modo, conquanto não concorde com o resultado que fundamentara sua exclusão da lista específica de candidatos negro, fora devidamente fundamentada. O procedimento adotado pela banca examinadora fora o mesmo aplicado em relação a outros candidatos, de modo que a reinclusão do agravante com base nos mesmos documentos utilizados pela banca examinadora inexoravelmente acarretaria violação ao princípio da isonomia com relação aos demais candidatos, tendo em vista que eles, da mesma forma, tiveram analisadas suas autodeclarações com base nos mesmos critérios questionados. Assim, ao menos por ora, não se infere ilegalidade no ato administrativo de exclusão do agravante da listagem especial de candidatos negros. Ao Judiciário, aferida a legitimidade e legalidade da avaliação que norteara o procedimento da avaliação da autodeclaração, não compete, então, imiscuir-se no próprio mérito do ato administrativo e examinar a adequação das análises realizadas pela banca, competindo-lhe simplesmente aferir se derivara de previsão legal e editalícia, se fora aplicada de conformidade com o normativamente exigido e se fora resguardado o direito de defesa do candidato. Aliás, em sede de concurso público, compete exclusivamente à competente banca examinadora confeccionar as provas, aplicá-las e corrigi-las, submetendo os candidatos a todos os exames e provas contempladas pelo certame e valorando os resultados aferidos de acordo com a lei interna do processo seletivo. Ao Judiciário, nessa situação, não é permitido, substituindo a banca examinadora, valorar os resultados obtidos ou imiscuir-se nas questões ou avaliações aplicadas de forma a aferir se determinado candidato pode ou não ser considerado como negro. Diante dessas evidências infere-se que, em tendo sido respeitada a dignidade do agravante e garantidos o contraditório e a ampla defesa e, considerando que o edital previra como critério para inserção na cota racial a validação da autodeclaração, apresentada pelos candidatos optantes pelas cotas étnico- raciais, após a avaliação de fenótipo realizada pela Comissão de Averiguação e tendo sido assegurado vista dos e resultados e o direito de recorrer contra o resultado do procedimento de heteroidentificação, o Judiciário não está provido de legitimação para adentrar no exame da avaliação de acordo com os critérios que reputam como adequados e corretos e, ainda, a apurar se se adéquam ou não características próprias desse grupo racial de negros e pardos. Considerando que o edital foi claro e que inexiste qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na decisão que negara o recurso administrativo do agravante e mantivera sua exclusão do certame como cotista negro, e ante a ausência de plausibilidade do direito vindicado, deixando a tutela provisória de urgência que formulara sob a forma de tutela cautelar carente dos seus pressupostos de sustentação, o efeito suspensivo ativo carece de respaldo. Reitere-se, por pertinente, que a apreensão do desacerto do resultado alcançado demanda dilação probatória, incompatível com a fase em que a ação principal se encontra. Ademais, da negativa da tutela provisória de natureza antecipada não advém dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante, pois, acaso acolhido o pedido que deduzira, será viabilizada sua eventual investidura no cargo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] ID 228684396 - Pág. 11 (fl. 292), do proc. no 0714684-40.2025.8.07.0001. [3] Edital de ID 228684396 - Págs. 12/13 (fls. 87/294), do proc. no 0714684-40.2025.8.07.0001. [4] ID 228684178 (fl. 256), do proc. no 0714684-40.2025.8.07.0001. [5] ID 228684190 - Pág. 2 (fl. 262), do proc. no 0714684-40.2025.8.07.0001.